Tribunal: TJES
Processo: 5007255-47.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental; Revogação/Anulação de multa ambiental
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007255-47.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO RODRIGUES

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INFRAÇÃO PRATICADA EM APA DO MACIÇO CENTRAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL POR OMISSÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Roberto Rodrigues contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental, proposta em face do Município de Vitória, e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O auto impugnado descreveu infração ambiental por destruição de vegetação nativa com uso de fogo, em área superior a 5 hectares, inserida em Área de Preservação Permanente e em zona de amortecimento da APA do Maciço Central.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a dosimetria da multa ambiental estaria viciada por erro na metragem da área afetada e ausência de motivação adequada no auto de infração; (ii) definir se a responsabilidade administrativa ambiental, na hipótese dos autos, exige comprovação da autoria direta do dano ou se pode ser imputada ao proprietário por omissão no dever de guarda e vigilância da área.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auto de infração lavrado pela Administração Pública possui presunção de legitimidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, o que não ocorreu no caso.

A alegação de que a área do terreno seria inferior a 5 hectares não invalida a dosimetria da multa quando o auto descreve infração em área contígua, de extensão superior, incluindo zona de amortecimento da APA do Maciço Central e imóveis vizinhos.

O laudo pericial judicial confirma que o imóvel está localizado em área ambientalmente protegida, com vegetação e fauna nativas, e que foram constatadas recorrentes ocorrências de queimadas, inclusive durante a própria diligência técnica.

A dosimetria da multa ambiental seguiu critérios legais (gravidade da infração, consequências ambientais e motivação do agente), estando devidamente motivada por pareceres técnicos e relatórios administrativos, conforme previsto nos arts. 6º e 14 da Lei nº 9.605/98 e no art. 4º do Decreto nº 6.514/2008.

A ausência de cercamento, vigilância ou medidas mínimas de controle no terreno, associado ao histórico de invasões, lixo e queimadas, configura omissão culposa do proprietário no dever de guarda, sendo suficiente para caracterizar a responsabilidade administrativa ambiental.

A jurisprudência do STJ admite a responsabilização administrativa por omissão em relação à proteção de bens ambientais, especialmente em áreas sensíveis e com risco reiterado de degradação por terceiros.

A sentença apreciou adequadamente todas as alegações e provas, inclusive as relacionadas à autoria das queimadas, à extensão da área afetada e aos critérios de dosimetria da penalidade, não havendo omissão ou erro material a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A dosimetria da multa ambiental pode abranger área superior à do imóvel autuado quando a infração descrita abrange zona contígua e de amortecimento, desde que devidamente motivada em parecer técnico.

A responsabilidade administrativa ambiental pode ser atribuída ao proprietário por omissão no dever de guarda e conservação de área protegida, mesmo que o dano tenha sido causado por terceiros.

A ausência de cercamento, vigilância ou medidas de controle em imóvel situado em Área de Proteção Ambiental configura negligência apta a ensejar sanção administrativa por infração ambiental.

A validade do auto de infração ambiental se mantém quando fundamentada em relatórios técnicos e laudo pericial judicial que confirmam a existência de dano ambiental relevante e ausência de medidas preventivas pelo proprietário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; Lei nº 9.605/98, arts. 6º, 14, 70 e 74; Lei nº 9.784/99, art. 50; Decreto nº 6.514/2008, arts. 4º, 43, 60, I, 89, 123 e 125; CPC/2015, art. 489, §1º, IV, e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.640.243/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.03.2017, DJe 27.04.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ROBERTO RODRIGUES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória,
que,
nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental ajuizada em
face
do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.
Nesses termos, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais ID 14399687 o apelante sustenta, em suma, que a sentença seria omissa por não ter considerado:
(i)
que a área descrita no auto de infração (superior a 5 hectares) é maior que a área efetiva do terreno (4,68 ha), o que viciaria a dosimetria da multa e a própria legalidade do auto, por ausência de critérios objetivos e motivação legal;
(ii)
que a responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, e o laudo pericial teria comprovado que as queimadas foram causadas por terceiros (moradores de rua e infratores), o que afastaria sua responsabilidade.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

o
ora a
pelante ajuizou a presente Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental nº 40.002/2022, lavrado em 24/
05/
2022, em seu desfavor, pelo Município
d
e Vitória. A conduta foi tipificada no art. 70 da Lei Federal nº 9.605/98 e nos arts. 43 e 60, I, do Decreto Federal nº 6.514/2008.

O
ora a
pelante argumentou, em síntese, que a área supostamente degradada seria inferior a 5 (cinco) hectares, em descompasso com o afirmado no auto de infração, o que acarretaria em erro na dosimetria da pena. Afirmou, ainda, a ausência de Mata Atlântica nativa no terreno, o qual estaria situado em zona arterial (ZAR 2) e não em zona de proteção ambiental, sendo que a limpeza do imóvel em 2020 foi devidamente autorizada pelo IDAF e pela Prefeitura Municipal de Vitória para retirada de espécies exóticas. Desse modo, sustentou que o ato administrativo estaria eivado de vícios e ilegalidades, requerendo a anulação do Auto de Infração e a suspensão da exigibilidade do crédito.

Assim, a
controvérsia recursal devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça reside fundamentalmente em dois eixos: primeiro, a alegação de vícios formais e materiais no auto de infração ambiental, especialmente quanto à dosimetria da multa e à extensão da área degradada, bem como a suposta omissão da sentença em abordar tais pontos; segundo, a tese de que a responsabilidade administrativa ambiental seria de natureza subjetiva, demandando a comprovação da autoria direta do dano pelo proprietário, o que, no caso, teria sido afastado pelo laudo pericial ao atribuir a causa das queimadas a terceiros.

Inicialmente, cumpre reiterar que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, de veracidade e de legitimidade, inerentes ao poder de polícia da Administração Pública. Para desconstituir essa presunção, é imprescindível que a parte interessada apresente provas robustas e inequívocas capazes de infirmar as conclusões administrativas.

No caso em tela, o apelante questiona a área descrita no Auto de Infração nº 40.002/2022, que aponta degradação em área “superior a 5 hectares”, alegando que a área total de seu terreno é de 46.875,15 m2 (equivalente a aproximadamente 4,68 ha), evidenciando um erro que impactaria a dosimetria da multa.

Embora a área do terreno do apelante seja, de fato, inferior a 5 hectares, o Auto de Infração descreve a conduta como
“DESTRUIÇÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE COM EMPREGO DE FOGO, EM ÁREA SUPERIOR A 5 HECTARES COM PRESENÇA DE VEGETAÇÃO RUPESTRE, ESPÉCIES NATIVAS DE MATA ATLÂNTICA, ELEMENTOS NATURAIS QUE INTEGRAVAM UMA ZONA DE AMORTECIMENTO ENTRE O PARQUE ESTADUAL DA FONTE GRANDE E A RODOVIA SERAFIM DERENZI E NASCENTE, BEM COMO VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS DO DECRETO Nº 8911, DE 18 SETEMBRO DE 1992, QUE INSTITUIU A ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MACIÇO CENTRAL”
(ID 14399254).

A descrição indica que a infração não se limitou estritamente aos limites da propriedade do
a
pelante, mas abrangeu uma área maior, incluindo imóveis vizinhos, conforme o Parecer Administrativo nº 0.002/2022 (ID 14399258) e o Relatório da JIF (ID 14399259), além da zona de amortecimento. O referido Parecer Administrativo aponta que
“o incêndio persistiu por dois dias seguidos. Destaque-se que a área não é cercada e não possui vigilância, ou seja, não existem medidas de prevenção ou controle eficazes de maneira a se evitar ou combater incêndios no local”
.

A dosimetria da multa em matéria ambiental, conforme preconizam o art. 6º da Lei Federal nº 9.605/98 e o art. 4º do Decreto Federal nº 6.514/2008, deve observar a gravidade do fato (motivos e consequências para a saúde pública e o meio ambiente), os antecedentes do infrator e sua situação econômica.

O auto de infração, corroborado pelos pareceres administrativos e, em grande parte, pelo laudo pericial judicial, baseou-se na gravidade da destruição da vegetação em área de preservação permanente com o uso de fogo, o que por si só, já justifica a aplicação de uma penalidade rigorosa. O Relatório da JIF (ID 14399259),
por sua vez,
explicitou que a dosimetria considerou a motivação intencional, a consequência significativa para o meio ambiente e moderada para a saúde pública.

Ademais, o laudo pericial judicial (ID 14399665), questionado pelo próprio
a
pelante em relação à extensão exata da área queimada (Qual a extensão exata da área que foi objeto da queimada?), teve como resposta:
“O quesito foi considerado prejudicado, pois não é possível determinar a extensão exata da área atingida pela queimada. Isso se deve ao fato de o incêndio ter ocorrido antes da realização da perícia, impossibilitando a avaliação com base em evidências diretas. A essa expert não compete realizar suposições ou criar provas, devendo-se resguardar a objetividade e a imparcialidade”
.

Essa impossibilidade de aferição posterior da área exata da queimada inicial não invalida a constatação da infração em si, especialmente quando o mesmo laudo pericial comprova a recorrência de incêndios e danos na área (ID 14399665, pág. 353 e Anexos VII e VIII).

Com relação a
alegada omissão da sentença em enfrentar os critérios de dosimetria da multa (art. 489, §1º, IV do CPC),
tem-se que

a
sentença, ao julgar improcedentes os pedidos autorais, implicitamente validou a dosimetria aplicada pela administração, uma vez que a fundamentação do ato administrativo, conforme demonstrado nos pareceres e relatórios da SEMMAM e JIF, abordou os critérios da gravidade do fato e das consequências, e o
a
pelante não trouxe elementos novos ou provas concretas que demonstrassem a desproporcionalidade da multa além da mera discussão sobre a metragem da área.

A Lei nº 9.784/99, em seu art. 50, e o Decreto nº 6.514/2008, nos arts. 123 e 125, exigem motivação para os atos administrativos que afetem direitos, imponham sanções ou majorem multas. Contudo, a motivação pode consistir em declaração de concordância com fundamentos de pareceres anteriores, o que foi observado no processo administrativo e na própria sentença. A análise da extensão da queimada e dos critérios de multa, tal como realizada pela Administração, mostrou-se suficiente para a decisão, tendo em vista a natureza e a gravidade da infração ambiental.

As citações de artigos como o 8º do Decreto n. 6.514/2008 e o 74 da Lei 9.605/1998, que estabelecem a base da multa por unidade de medida (hectare, metro cúbico), não invalidam o auto quando a descrição da infração indica que a área afetada transcende os limites da propriedade do autuado, justificando a mensuração total do dano ambiental.

A menção às atenuantes previstas no art. 14 da Lei 9.605/98 e no art. 89 da Instrução Normativa Conjunta MMA/IBAMA/ICMBIO nº 01/2021, embora relevantes, não foram comprovadas de forma a ensejar a revisão da multa, especialmente considerando a ausência de iniciativas de reparação voluntária ou colaboração efetiva por parte do
a
pelante, conforme verificado no laudo pericial que aponta a recorrência de queimadas e a falta de proteção do imóvel.

O segundo ponto central da
a
pelação diz respeito à natureza da responsabilidade administrativa ambiental,
tendo o

a
pelante sustenta
do
que a responsabilidade seria subjetiva, exigindo a comprovação de que o proprietário foi o causador direto do dano,
bem como
que o laudo pericial afastaria essa imputação ao indicar que as queimadas foram provocadas por terceiros (moradores de rua e infratores).

No entanto, tal argumento merece ser analisado sob a ótica do dever de guarda e conservação da propriedade.

Primeiramente, é fundamental reafirmar a natureza da área objeto da infração. O laudo pericial judicial (ID 14399665), de forma categórica, confirmou que o terreno está inserido na Área de Proteção Ambiental (APA) do Maciço Central (Decreto Municipal nº 8911/92), uma Unidade de Conservação que abrange fragmentos de vegetação nativa e remanescentes de Mata Atlântica.

Embora o zoneamento do Plano Diretor Urbano (PDU) de Vitória classifique parte do terreno como Zona Arterial 2 (ZAR 2) e outra porção menor como Zona de Proteção Ambiental 2 (ZPA 2) e Zona de Urbanização (ZUR), a perícia esclareceu que a ZPA 2 é destinada à proteção de recursos naturais e que a ZUR impõe diretrizes ambientais rigorosas para garantir a preservação da APA.

Além disso, o laudo confirmou a presença de vegetação nativa (aroeira, ipê-felpudo) e fauna nativa (ninhos de aves), bem como que o Código Florestal (Lei 12.651/2012) também fundamenta a caracterização de Áreas de Preservação Permanente (APPs) em locais com vegetação nativa em encostas, margens de cursos d’água e topos de morros, aspectos presentes no imóvel. Essa sobreposição de classificações legais e ambientais corrobora a natureza sensível e protegida do local.

No que tange à responsabilidade administrativa ambiental,
a
inda que a aplicação de penalidades administrativas exija a demonstração da conduta do transgressor e do nexo causal, a omissão do proprietário no dever de guarda e conservação de sua propriedade em área ambientalmente sensível pode, por si só, configurar a responsabilidade administrativa
(STJ - REsp: 1640243 SC 2016/0308916-7, Relator.: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 07/03/2017, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 27/04/2017)
.

O laudo pericial judicial foi elucidativo quanto a este ponto (ID 14399665). Ao responder ao quesito sobre os indícios de queimada intencional, a perita afirmou que, além das informações contidas nos autos que apontavam para essa possibilidade, durante a própria diligência pericial um indivíduo foi flagrado se dirigindo ao terreno para queimar fios de cobre. Mais ainda, transeuntes informaram que moradores de rua e catadores de materiais recicláveis frequentemente utilizam a área para queimar materiais.

A perita relatou que, ao final da perícia, uma pessoa foi avistada adentrando a vegetação densa com um carrinho de mão e, minutos depois, uma densa nuvem de fumaça surgiu na mesma direção, com a pessoa deixando o local apressadamente, sendo identificada como causadora do incêndio. Este incêndio, inclusive, atingiu um refúgio de fauna e árvores da Mata Atlântica.

Nesse sentido, o
laudo
foi
categórico ao afirmar
que

“Com a propagação do fogo, devido ao vento e à presença de vegetação altamente inflamável, o incêndio alcançou um refúgio de fauna, afetando pássaros da Mata Atlântica e danificando árvores de maior porte presentes no terreno”
.

O mesmo laudo pericial apontou uma observação crucial,
qual seja,

“No terreno há grande quantidade de resíduos dispostos de forma inadequada, incluindo resíduos de construção civil, resíduos sólidos e diversos pontos que apresentam sinais de queimadas de lixo e de fios de cobre. Foram observados também vestígios de atividades de usuários de drogas e a presença de animais mortos descartados de maneira inadequada. Além disso, não há qualquer sinalização indicando a situação de propriedade privada e o terreno não possui cercamento ou muro em nenhuma das suas porções. Assim, a mera implementação de uma cerca, sem maiores restrições, não resolveria a questão das invasões e práticas ilícitas, considerando a possibilidade de fácil transposição”.

Em decorrência, a perita recomendou a construção de um muro de contenção ao redor do terreno para mitigar as ocorrências de incêndios, disposição inadequada de resíduos e outras atividades irregulares.

Essa constatação pericial demonstra a omissão do proprietário em adotar medidas de segurança e vigilância mínimas para proteger sua propriedade, especialmente diante da sua localização em uma APA e da recorrência de atividades ilícitas e degradantes por terceiros.

A responsabilidade administrativa ambiental não se restringe apenas à ação direta do proprietário, mas se estende à sua omissão culposa no dever de guarda, conservação e vigilância de um bem que, pela sua natureza e localização, exige cautela redobrada. O proprietário tem o dever legal de zelar pelo bem ambiental que integra seu imóvel, sendo sua responsabilidade administrativa configurada pela inobservância das normas de proteção ambiental, o que inclui a prevenção de danos por terceiros.

A tese de que a autoria por terceiros afastaria a responsabilidade do
a
pelante não prospera, pois o dever de cuidado com a propriedade e a inação frente a um cenário de degradação constante por parte de terceiros, devidamente comprovada pelo laudo pericial, configura a conduta omissiva que gera a responsabilidade administrativa. A permissão de uso indevido do terreno, sem qualquer barreira ou vigilância, contribuiu diretamente para a reiteração das infrações, revelando uma conduta negligente que o responsabiliza administrativamente.

Destaca-se, ainda, que a
sentença apelada fundamentou-se solidamente nas provas produzidas, com destaque para o laudo pericial judicial. O Juízo
a quo
ressaltou que o laudo, elaborado por profissional de confiança e sob o crivo do contraditório, respondeu minuciosamente aos quesitos formulados, à metodologia empregada e aos resultados das vistorias.

As conclusões periciais são claras e desfavoráveis à tese do Apelante:

O terreno está inserido na Área de Proteção Ambiental (APA) do Maciço Central, sendo, portanto, uma zona de proteção ambiental e de amortecimento que exige preservação e isenção de incêndios e supressões vegetais inadequadas.

Há presença de vegetação nativa e fauna típica da região, que foram afetadas pelas queimadas.

Houve ocorrência de incêndios intencionais, inclusive durante a diligência pericial, causados por terceiros, o que aponta para a ausência de medidas eficazes de proteção e vigilância por parte do proprietário.

Existe grande quantidade de resíduos dispostos inadequadamente, vestígios de uso de drogas e animais mortos, além da ausência de cercamento ou muro no terreno, o que facilita as invasões e as práticas ilícitas.

Embora a área exata da queimada original de 2022 não tenha sido determinada, o dano foi significativo em parte do terreno, com solo infértil, e há potencial de recuperação desde que novas ocorrências sejam impedidas e medidas de contenção sejam implementadas, como a construção de muros.

Diante desse cenário probatório robusto, a sentença aplicou corretamente o direito ao caso concreto, concluindo pela improcedência dos pedidos iniciais, de modo que não se vislumbra qualquer omissão ou erro de julgamento por parte do Juízo
a quo
, que considerou adequadamente o conjunto das provas, interpretando-as de forma coesa e em consonância com a legislação ambiental aplicável e com o dever de guarda do proprietário.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
15% sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.